Tribunal: TJSP
Processo: 1013921-53.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Imóvel adquirido na planta – Entrega do imóvel com quinas chanfradas, o que não foi devidamente informado ao autor – Aborrecimento que configura danos morais – Afastada a alegação de decadência – Indenização bem fixada – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013921-53.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante/apelado SELMO BARBOSA ALECRIM (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013921-53.2019.8.26.0451
Apelantes e reciprocamente apelados: Selmo Barbosa Alecrim e
Parque Paradiso Incorporações SPE Ltda.
Comarca: Piracicaba 4a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Fabiola Giovanna Barrea
VOTO no 39644
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de indenização por
danos morais
Imóvel adquirido na planta
Entrega do
imóvel com quinas chanfradas, o que não foi devidamente
informado ao autor
Aborrecimento que configura danos
morais
Afastada a alegação de decadência

Indenização bem fixada Recursos não providos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
contra a r. sentença de fls. 152/155, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada
por
Selmo
Barbosa
Alecrim
em
face
de
Parque
Paradiso
Incorporações SPE Ltda., para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
incidindo atualização desde o arbitramento (Súmula n.o 362 do
Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora, a partir da citação. Em
razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% da
condenação.
2.
Inconformadas, insurgem-se as partes.
3.
O autor (fls. 158/164) alega, em resumo, que adquiriu um imóvel
na planta da ré e, ao receber as respectivas chaves, foi surpreendido
com a existência de chanfros (Cantos Sextavados ou Shafts
Hidráulicos) nas paredes da cozinha, sobre os quais não teve prévia
ciência no momento da compra e que impossibilitam a instalação de
móveis e aparelhos eletrodomésticos de maneira convencional. Diz
que tal fato lhe causou sofrimento e angústia que configuram danos
morais. Aduz que, apesar de a sentença ter acolhido o pedido de
indenização, o valor arbitrado não compensa os danos sofridos.
Pede, pois, a reforma parcial da r. sentença.
4.
A ré (fls. 165/178) argumenta, em suma, que ocorreu a
decadência, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do
Consumidor. Caso não acolhida a tese anterior, afirma que ocorreu a
decadência com relação a vício redibitório, prevista no art. 445 do
Código Civil. Sustenta que a construção foi realizada de acordo com
o projeto hidráulico aprovado, que, in casu, previu SHAFTS na cozinha
de 90o e também de 45o (chanfrado). Diz que “as quinas construídas
de forma sextavada são benéficas ao cliente, pois, de acordo com o
relatório técnico, dão uma amplitude ao ambiente e permitem um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
melhor aproveitamento do imóvel”. Aduz que o contrato firmado
entre as partes previa a possibilidade de alterações e modificações
no projeto. Anota que o autor tinha ciência de que o apartamento
decorado poderia ter divergências em relação àquele adquirido.
Refuta a ocorrência de danos morais. Pede, pois, a reforma da r.
sentença.
5.
Contrarrazões (fls. 182/194 e 198/203).
FUNDAMENTOS.
6.
Os recursos não merecem provimento.
7.
Afasto as alegações de decadência, seja com base no Código
de Defesa do Consumidor, seja com fulcro no Código Civil, tendo em
vista que, na espécie, o pedido é de reparação civil, em virtude de
danos morais sofridos.
8.
Não se trata, pois, de reclamação por defeitos no produto ou
de ação redibitória. Pretende o autor ser ressarcido pelo
aborrecimento e angústia sofridos, em razão de ter recebido seu
apartamento com quinas chanfradas.
9.
No mais, a r. sentença não merece reparo, posto que, como
bem salientado pelo MM. Juízo a quo, não restou demonstrado nos
autos que a ré tenha cumprido com o dever de informar.
10.
Assim, ainda que o contrato previsse uma possível alteração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
projeto, a ré não comprovou que o autor foi cientificado a respeito
da alteração comprovadamente realizada no seu imóvel.
11.
No que tange aos danos morais, tenho para mim que foram
bem arbitrados pela sentença, sopesando-se as funções ressarcitória
e punitiva dessa indenização.
12.
Dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas partes,
sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim.
13.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO aos recursos, nos
termos da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15%
do valor da condenação.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR